Tribunal: STF
Processo: ARE 679172
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS INADIMPLIDAS. CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. 1º-F DA LEI 9.494/1997. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - ARE 696.101-RG/DF. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 324 DO RISTF E 543-B DO CPC). PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO 17.12.2010. 



    O Plenário Virtual desta Corte já proclamou a inexistência de repercussão geral da questão relativa à aplicabilidade dos juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 aos casos em que a Fazenda Pública é condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pelo empregador principal, em face do caráter infraconstitucional do debate (ARE 696.101-RG/DF). Decisão que se aplica a todos os recursos sobre matéria idêntica. Incidência do art. 328 do RISTF e aplicação do art. 543-B do CPC. 



    Consoante a regra do art. 324, § 2º, do RISTF, quando o relator declara que a matéria é infraconstitucional, a ausência de pronunciamento dos demais Ministros no prazo de 20 dias será considerada como manifestação pela inexistência de repercussão geral.



    Agravo regimental conhecido e não provido.